Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738990-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LHILHAM ALVES MAGNUSSIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LHILHAM ALVES MAGNUSSIN contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708809-77.2021.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência. A aludida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – LHILHAM ALVES MAGNUSSIN pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam sustados os efeitos do ato que determinou à requerente fazer opção por uma das remunerações que recebe. Segundo o exposto na inicial, a autora é professora aposentada do GDF desde 2015, no regime de 40 horas semanais. Além disso, ocupa cargo no STJ desde 1992, ainda em atividade, com jornada de 30 horas semanais. Diz que exerceu os dois cargos simultaneamente com ciência da Administração. Afirma que foi feita revisão de sua situação funcional, concluindo-se pela ilicitude da acumulação de cargos em razão da incompatibilidade de jornada. Aponta decadência do direito da Administração de revisar o ato administrativo. Destaca que os cargos são acumuláveis, porque o de analisa judiciário é de caráter técnico, sendo passível de cumulação com o de professor. Alega ainda que havia compatibilidade de horários. Apontou a inexistência de vedação ao limite total de jornada de trabalho. Além disso, observou que já se encontra aposentada do cargo de professor. Destaca que não consta em sua ficha funcional nenhum registro contrário à eficiência. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O TCDF proferiu a decisão n. 1253/2021 no processo 00600-00004828/2020-11-e, assim ementada: DECISÃO No 1253/2021 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – considerar cumprida a Decisão no 3.991/20; II – determinar novo retorno do Ato Eletrônico no 17695-3 à Secretaria de Estado de Educação do DF, em diligência, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adote as seguintes providências: a) notificar a servidora, para que, no prazo de 30 (trinta) dias de sua notificação, a mesma opte pela percepção de apenas uma das remunerações/proventos ou pela redução dos proventos relativos à concessão em exame, que serão calculados com base na carga horária de 20 horas semanais, ante a possibilidade de sua aposentadoria ser considerada ilegal; b) juntar, na aba “Anexos e Observações” do Sirac/Concessões, documentação comprobatória da notificação da servidora; III – autorizar o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefipe/TCDF, para os devidos fins. Na decisão anterior, n. 3991/2020, a Corte de Contas havia determinado a realização de diligências para esclarecer as condições da cumulação de cargos da autora, especialmente quanto à compatibilidade de horários. Em razão da decisão do TCDF, a Administração notificou a autora para exercer a opção por um dos cargos, decisão contra a qual se insurge nesta ação. Em relação à alegação de decadência, não há reconhecer sua ocorrência, por ora. Diz o art. 54 da Lei 9784/1999 (aplicável no âmbito local por força da Lei Distrital 2834/2001): ‘Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.’ De acordo com o § 1o, o prazo decadencial se inicia a partir do primeiro pagamento, nos casos em que o ato gera efeitos patrimoniais contínuos, como na concessão de aposentadoria. A aposentadoria da autora no cargo de professor foi concedida em 15/7/2015, conforme publicação no DODF. Consta que o processo no TCDF se iniciou em 2020, mas não há informação exata sobre o trâmite do feito, notadamente sua origem. Também não há informação precisa se houve outra iniciativa da Administração para anular o ato. Sendo assim, observado o § 2o do art. 54, não há elementos probatórios suficientes para o acolhimento de plano da decadência, sendo que essa questão deverá ser melhor examinada ao final, após reunião de melhores provas. Ademais, vale destacar que, conforme entendimento fixado pelo STF, o Tribunal de Contas tem o prazo de 5 anos para julgamento da legalidade do ato inicial de concessão de aposentadoria, contados da chegada do processo à corte. Confira-se a tese definida no Tema n. 445 de Repercussão Geral: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. No tocante à cumulabilidade dos cargos, a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos emitiu o Parecer SEI-GDF n. 3/2021-SEE/GAB/SUGEP/CPAC, no qual expôs o seguinte: ‘Após análise da presente documentação, esta Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, instituída pela Portaria no 461, de 14/12/2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 236, de 16/12/2020, constatou que, apesar dos cargos serem acumuláveis por se enquadrarem nas exceções contidas nas alíneas dos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e, ainda, no inciso I do artigo 46 da Lei Complementar no 840, de 23/12/2011, existiu a sobreposição de horários, tornando a acumulação ILÍCITA. Conforme ofício 40/2020 do Superior Tribunal de Justiça 53495760, no período de julho de 2010 a julho de 2015, a servidora laborou em unidades que não utilizavam Sistema de Ponto Eletrônico, mas apenas o Boletim de Frequência mensal, no qual são registrados os dias de presença e ausência, não havendo, portanto, registros dos horários de entrada e saída, exceto no período de julho a dezembro de 2011, conforme arquivo 53495908. Foram analisadas as folhas de ponto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal referentes a 2011 51169750 49331204; 2012 51169963 49331451; 2013 51170193 49331653,2014 51170423 49331876 e 2015 51170714 49332070, carga horária semanal de 40 horas (20 horas no período matutino e 20 horas noturno). Ressalta-se que a verificação da compatibilidade de horários dos últimos cinco anos anteriores à aposentadoria nesta Pasta, restou prejudicada tendo em vista que há folhas de ponto, com horário de entrada e saída, do cargo de Professor de Educação Básica, relativas aos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, mas com relação ao cargo de Analista Judiciário as frequências com horário de entrada e saída referem-se apenas ao período de julho a dezembro de 2011, onde constatou-se a a sobreposição no turno matutino, conforme tabela 53714030.’ Nota-se que, embora reconhecida a possibilidade de cumulação, visto envolver um cargo de professor e outro de caráter técnico (art. 37, XVI, alínea ‘b’, da CF), considerou-se inviável o exercício simultâneo dos cargos, em razão da incompatibilidade de horários. É certo que a incompatibilidade de horários deve ser verificada em concreto, não bastando para sua caracterização mera negativa genérica baseada no somatório das jornadas de trabalho. No caso em análise, contudo, observa-se que a Comissão avaliou detidamente as folhas de ponto da servidora, concluindo que houve sobreposição de jornadas no período matutino, o que evidencia a impossibilidade de exercício simultâneo dos dois cargos. A respeito do argumento da autora de que já se encontra aposentada do cargo de professor, não fazendo mais sentido discutir a compatibilidade de horário, cabe destacar que a decisão do TCDF tem como objetivo a avaliação da regularidade do ato de concessão de aposentadoria, considerando-se a cumulação dos cargos, que foi julgada ilícita. Nesse sentido, a discussão não se prende à cumulação atual dos cargos, mas na época em que a autora ainda exercia ativamente o cargo de professor. Nesses termos, não há como se reconhecer de plano a probabilidade do direito alegado. III – Em vista do exposto, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021 20:25:07.” (Num. 108379007 do Feito originário). Diz a Agravante que o Feito originário tem por objeto “a suspenção do ato administrativo veiculado em telegrama que obriga a autora a escolher ‘apenas uma das remunerações/proventos ou pela redução dos proventos relativos à concessão em exame, que serão calculados com base na carga horária de 20 horas semanais’ e, por decorrência lógica o arquivamento de qualquer expediente administrativo que tenha por objeto a acumulação de cargos, autorizando-se que a autora continue a usufruir todos os direitos inerentes à cumulação lícita/constitucional de cargos públicos” (Num. 31286508 - Pág. 2). Acrescenta a Recorrente que “é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal admitida em 04/05/1990 sob a matrícula no 42.023-9 e aposentada em 15/07/2015, regime de 40 horas semanais. Também é servidora pública ocupante do cargo de Analista Judiciário no Superior Tribunal de Justiça, admissão em 01/10/1992 sob a matrícula no S025750, ainda em atividade, regime de 30 horas semanais.” (Num. 31286508 - Pág. 4). Sustenta a Agravante que o exercício cumulativo dos cargos públicos deu-se de forma lícita e que a sua aposentadoria perante a Secretaria de Educação obedeceu a todos os requisitos legais. Invoca o art. 54 da Lei n.o 9.784/1999 e assevera que não é mais possível a revisão do ato administrativo, em razão da decadência, já que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos da aposentadoria, ocorrida em 15/07/2015. Conclui a Agravante que “a Administração Pública decaiu no direito de revisar a aposentadoria da agravante publicada no DODF de 15/07/2015 com o ato administrativo praticado em 08/07/2021 consistente no acolhimento do Parecer SEI-GDF n.o 3/2021 - SEE/GAB/SUGEP/CPAC da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da SEE/DF.” (Num. 31286508 - Pág. 8). Discorre acerca dos pressupostos para a acumulação lícita de cargos públicos e afirma que, ao longo do período de exercício cumulativos dos cargos, não houve qualquer questionamento por parte da Secretaria de Educação ou do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que não há limite na legislação acerca do número de horas de exercício em acumulação de cargos e que, desse modo, não há que se falar em sobreposição de horários. Afirma que a aferição acerca da compatibilidade de horários deve ser concreta e não abstrata, como ocorre no ato administrativo questionado na origem e que tal discussão torna-se inócua quando o servidor se encontra aposentado em um dos cargos. Diz que seus proventos de aposentadoria devem ser mantidos, haja vista que “o labor realizado pela Agravante no STJ ocorre no período vespertino enquanto o exercido na SEE/DF era dividido entre matutino e noturno. Assim sendo, em primeiro plano é digno de nota que quando da aposentadoria da Agravante a pasta de educação não registrou qualquer falha ou comentário desabonador à conduta profissional da professora, em verdade, fora aposentada integralmente pelos mais de 25 anos de labor exemplar.” (Num. 31286508 - Pág. 15). Afirma a Agravante que “o documento intitulado ‘Análise da compatibilidade de horários’ contendo o dia, mês e ano da suposta sobreposição, com o horário de entrada e saída do STJ e indicativo de horário por folha de Ponto na SEE/DF nos dias em que se identifica o aventado choque de horários, a Agravante não tinha obrigações de magistério na SEE/DF, uma vez que era comum o procedimento de ‘subir as aulas’, isto é, adiantar as aulas e compensar a carga horária em período posterior.” (Num. 31286508 - Pág. 15). Acrescenta que “ambos os órgãos públicos tinham conhecimento do acúmulo de cargos, pois a agravante sempre entregava à chefia imediata no STJ os horários de aulas na SEE/DF para melhor controle do tempo de trabalho naquele órgão, haja vista que nos dias de folgas semanais que tinha por direito na Secretaria de Educação ela trabalhava no STJ” (Num. 31286508 - Pág. 15). Ressalta que “todo professor da SEE/DF possui o direito a 1 (um) dia de folga semanal – no caso da agravante uma folga em cada turno – portanto, nos dias de folgas a agravante trabalhava no STJ, a fim de compensar eventuais atrasos na jornada de 6 horas diárias.” (Num. 31286508 - Pág. 15/16). Assim, resume a Agravante que, “nos dias de folgas matutino trabalhava pela manhã no STJ e ficava o dia todo, nas noites de folga no noturno trabalhava no STJ até a noite, não havendo qualquer sobreposição de jornada.” (Num. 31286508 - Pág. 16). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para: “suspender o ato administrativo veiculado em telegrama que obriga a autora a escolher ‘apenas uma das remunerações/proventos ou pela redução dos proventos relativos à concessão em exame, que serão calculados com base na carga horária de 20 horas semanais’ e, por decorrência lógica o arquivamento de qualquer expediente administrativo que tenha por objeto a acumulação de cargos, autorizando-se que a autora continue a usufruir todos os direitos inerentes à cumulação lícita/constitucional de cargos públicos.” (Num. 31286508 - Pág. 25). Preparo regular (Num. 31288459). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708809-77.2021.8.07.0018, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em primeiro lugar, não se vislumbra verossimilhança na alegação de decadência, haja vista que a concessão de aposentadoria é ato administrativo complexo e que, assim, o início do curso do prazo decadencial somente se verifica após o exame da regularidade da concessão da aposentadoria pela Corte de Contas. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REGISTRO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ATO COMPLEXO. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999 APÓS O REGISTRO. PRECEDENTES DO STF. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. ‘A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que, reconhecendo-se como complexo o ato de aposentadoria, este somente se aperfeiçoa com o devido registro no Tribunal de Contas da União, após a regular apreciação de sua legalidade, não havendo falar, portanto, em início da fluência do prazo decadencial antes da atuação da Corte de Contas.’ (STF, MS 28576, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 10-06-2014 PUBLIC 11-06-2014). 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 857183, 20140020175933AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 27/3/2015. Pág.: 134) Por seu turno, a pretensão meritória deduzida na origem volta-se contra deliberação tomada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (Num. 108350278 do Feito originário) em análise da regularidade da concessão de aposentadoria à Autora, ora Agravante, notadamente em face da cumulação de cargos públicos, acerca da qual se concluiu pela inviabilidade, em determinados períodos, do exercício simultâneo dos cargos em função da incompatibilidade de horários. Nesse descortino, em princípio, tratando-se de pretensão anulatória de ato administrativo (Decisão n.o 1253/2021 do Tribunal de Contas do Distrito Federal proferida no Processo Administrativo n.o 00600-00004828/2020-11-e), entendo que não há, neste momento processual, elementos de convicção suficientes para afastar os efeitos do ato questionado na origem. Isso porque, conforme orientação predominante na jurisprudência desta Corte de Justiça, o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ou seja, como afirmado pela Agravante, no sentido da inexistência de prejuízo ao exercício cumulativo dos cargos no período questionado pela Administração Pública. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. IMPROVIDO. 1. Breve histórico: Na origem trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, para fins de atribuição de efeito suspensivo a cobrança de multa compensatória pela imputação de responsabilidade civil em processo administrativo. 1.1. No mérito, pede a anulação da decisão administrativa que aplicou pena de multa compensatória, em decorrência de processo administrativo instaurado contra a agravante, para apuração de suposta infração contratual. 1.2. Contrato de prestação de serviços firmado com o Serviço de Limpeza Urbana - SLU. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da cobrança de multa. 2.1. A agravante sustenta que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa. 2.2. Alega que há razões autônomas trazidas na inicial para a concessão da tutela de urgência sem a necessidade de dilação probatória. 2.3. Afirma que o valor da suposta dívida foi integralmente quitado. 2.4. Defende que a multa compensatória foi aplicada com desproporcionalidade evidente. 2.5. Argumenta que houve irregularidade procedimental, vez que o fato apontado pela administração pública derivou de relação contratual e não do dever de prestar contas. 3. Nos termos do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 4. A plausibilidade do direito é favorável ao agravado, vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados mediante prova inequívoca em contrária. 4.1. A doutrina ensina: ‘Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.’ (In Manual de Direito Administrativo, por José dos Santos Carvalho Filho, São Paulo: Atlas, 2016, página 127). 5. Nos termos do art. 333, I, do CPC: ‘O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito’. 5.1. No caso, a agravante não trouxe aos autos prova inequívoca apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e a afastar a multa aplicada em regular processo administrativo. 5.2. Ausente o requisito da probabilidade do direito, a concessão da tutela de emergência deve ser indeferida. 6. Recurso improvido.” (Acórdão n.1064326, 07087265720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA PELA INCAPACIDADE LABORATIVA DA SERVIDORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC/2015, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 2. Não há plausibilidade jurídica quando, a despeito das alegações da servidora pública a respeito da sua capacidade laborativa, constata-se que só por meio de dilação probatória será possível afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo subscrito por junta médica que, dando conta de que a recorrente esteve afastada por 1.077 dias para tratamento de moléstia por impossibilidade de desempenho de suas funções, conclui pela configuração de incapacidade laborativa total e permanente, insuscetível de readaptação funcional. 3. Inviável a determinação de pagamento de remuneração integral para a servidora sem qualquer contraprestação e sem qualquer justa causa, configurando tal situação indevido enriquecimento sem causa em detrimento do erário. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.1057115, 07116720220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DESCONTO DE GRATIFICAÇÃO (TIDEM) PERCEBIDA IRREGULARMENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. ‘HONORÁRIOS RECURSAIS’. DESCABIMENTO. I. Salvo na hipótese de má-fé, o poder de autotutela da Administração Pública submete-se ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos, consoante o artigo 54 da Lei 9.784/1999, diploma legal que se aplica no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001. II. Em se tratando de reposição de valores percebidos irregularmente por servidores públicos distritais, a autotutela deve ser exercitada pela Administração Pública em consonância com os artigos 119 e artigo 178 da Lei Complementar Distrital 840/2011. III. De acordo com a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil, sem evidência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se divisa a probabilidade do direito, requisito sem o qual não se legitima a concessão de tutela de urgência que objetiva a suspensão de descontos em folha de pagamento. IV. Se a decisão recorrida não contempla honorários advocatícios, descabe cogitar da majoração prevista no artigo 85, § 11, da Lei Processual Civil. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1170972, 07006671220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador